Tribunal: TJBA
Processo: 0547227-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547227-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA COUTO MACEDO DOS SANTOS Advogado(s): RONNYE CARLOS SILVA BRASIL, ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL SAEB/02/2008. CARGO DE ENFERMEIRO. 6ª DIRES – ILHÉUS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSUFICIENTES E NÃO DEMONSTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. TESE DO TEMA 784 DO STF APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária que julgou improcedente o pedido de nomeação da autora. A candidata foi aprovada em 92º lugar no concurso público regido pelo Edital SAEB/02/2008, para o cargo de Enfermeiro da 6ª DIRES – Ilhéus, cujo edital previa o provimento de apenas 4 (quatro) vagas. A sentença entendeu pela inexistência de direito subjetivo à nomeação em razão da posição da autora fora do número de vagas, aliada à ausência de comprovação de preterição ilegal por contratações temporárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada por contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, que apenas se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral: quando houver preterição arbitrária e imotivada, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior. 4. No caso concreto, a autora foi classificada em 92º lugar, sendo nomeados candidatos até a 76ª posição, não havendo qualquer demonstração de que sua classificação tenha sido alcançada por convocações decorrentes de preterição indevida. 5. As alegações relativas à existência de contratações temporárias pelo regime REDA não foram acompanhadas de prova inequívoca de que tais contratações tenham ocorrido durante o prazo de validade do certame (2010 a 2012), tampouco em número suficiente a alcançar a colocação da recorrente. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a mera contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal nem comprova a existência de cargo efetivo vago, sendo necessária demonstração precisa da necessidade perene do serviço e da substituição indevida de candidatos aprovados. 7. A citação de dados extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ou a invocação de Ação Civil Pública genérica não é suficiente para comprovar a preterição da Administração Pública. 8. Entendimento idêntico do pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos ao do presente recurso, envolvendo o mesmo concurso público regido pelo Edital SAEB/02/2008. 9. Diante da ausência de elementos que comprovem de forma inequívoca a necessidade de nomeação da candidata e a preterição por parte da Administração, não há que se falar em reforma da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0547227-18.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante PATRÍCIA COUTO MACEDO DOS SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente